Tribunal: TJMT
Processo: 0038319-09.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038319-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELIENE JOSE DE LIMA - CPF: 288.859.706-30 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.455.448/0001-50 (APELANTE), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), MINAS GERAIS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 04.455.448/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0965-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DO PROCESSO – PACTUAÇÃO ACERCA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

É indevida a condenação do réu ao pagamento da verba honorária em acordo feito por ele e pelo banco credor, com participação de advogados, cujo boleto informa que os honorários advocatícios estão inclusos no pagamento da parcela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Cobrança, Perdas e Danos n. 0038319-09.2015.8.11.0041, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso IV, do CPC, e, consequentemente, condenou os réus ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00.

Em suas razões, Eliene José de Lima aduz que os honorários advocatícios já foram pagos aos advogados da parte contrária na pactuação do acordo extrajudicial, de modo que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência configura
bis in idem.

Pede a exclusão dessa verba ou, subsidiariamente, que os apelados sejam condenados a arcar com o montante.

Golden Gestão De Negócios Imobiliários LTDA e Minas Engenharia LTDA alegam que “
quem deu causa a demanda não foram as Apelantes, mas sim o codevedor Eliene, que poderia, em hipótese, estar em dívida. Eventual confissão por esse suposto inadimplemento não pode ser imputada ou alargada às Apelantes, que sempre estiveram adimplentes com suas obrigações
”.

Requerem a inversão do ônus sucumbencial em desfavor dos apelados. Subsidiariamente, a condenação exclusiva da ré Eliane José de Lima.

Contrarrazões no Id. 223783701 e 223783702.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se que a Ação foi ajuizada em 14/08/2015 pelo HSBC BANK BRASIL S/A em face de Eliene José de Lima, Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA e Minas Engenharia LTDA sob a alegação de que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em que se obrigaram a pagar a quantia de R$700.000,00, todavia deixaram de quitar totalmente o valor, restando a quantia de R$76.333,82 (Id. 223781897 - Pág. 3).

Pleiteou a rescisão contratual, a reintegração de posse e indenização pelas perdas e danos. À causa foi atribuído o valor de R$700.000,00.

Devidamente citados, Golden Gestão de Negócios Imobiliários LTDA e Minas Engenharia LTDA alegaram, dentre outros argumentos, incorreção do valor da causa e impossibilidade de rescisão contratual em razão do adimplência substancial da obrigação, tendo em vista que quitaram cerca de 90% do montante devido.

Eliene José de Lima arguiu que, em relação a ele, a quantia faltante em 10/12/2015 era de R$64.934,44, de modo que mais de 90% da obrigação estava quitada, razão pela qual aplica-se a teoria do adimplemento substancial (Id. 223781898 - Pág. 68).

Com o trâmite processual, em 11/01/2021 o réu Eliene José de Lima informou que negociou e quitou o débito extrajudicialmente, tendo juntado boleto e comprovante de pagamento de 31/07/2020, onde consta que estão incluídos honorários advocatícios de R$5.163,11 em favor da ML Gomes Advogados Associados (Id. 223783652 - Pág. 1).

Com a aquisição do HSBC Bank em 2016, o Banco Bradesco, por meio dos seus advogados, se habilitou no processo somente em 08/02/2023 (Id. 223783666 - Pág. 2).

Após manifestação das partes, o Juízo
a quo
extinguiu o feito em razão da perda superveniente do objeto e condenou todos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$10.000,00 (Id. 223783680).

Sobre o tema, o Estatuto da OAB dispõe o seguinte:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo aquiescência do profissional
, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

Na hipótese, como a transação extrajudicial realizada após o ajuizamento da demanda deu plena quitação, com a participação ativa dos patronos do Banco Bradesco, tem-se que abrangeu a totalidade da obrigação estabelecida neste processo.

Vale ressaltar que a avença foi realizada em 07/2020 e os advogados atualmente habilitados para representar o Bradesco ingressaram na demanda em 02/2023, de maneira que não há que se falar em anuência destes causídicos.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4o)
. POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS ( CPC, ART 5o). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador. 2.
Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia.
3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos ( CPC, art. 5o).4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1636268 RJ 2019/0368161-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 555)

Desse modo, em hipóteses como a dos autos, presume-se que o acordo foi realizado na presença dos advogados, razão pela qual caberia a eles, no momento da celebração, definir quanto às despesas e honorários advocatícios.

Assim, havendo previsão no acordo que a parcela em aberto estaria quitada e incluídos os honorários advocatícios, tenho que esses deverão ser excluídos da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024